Tribunal: TJSP
Processo: 2269212-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2269212-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
impetrante JOSE ALMIR e Paciente DANIEL D ANGELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269212-95.2020.8.26.0000 -Voto no 15.399
2
Voto no 15.399
Impetrante: José Almir
Pacte: Daniel D'Ângelo
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca
de Ferraz de Vasconcelos SP

“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1.
Juridicidade da prisão preventiva assentada por esta Câmara em julgamento anterior. 2. Não
alteração substancial do quadro. Subsistência dos requisitos da custódia cautelar. 3. Decisão de
revisão da necessidade da prisão preventiva (artigo 316, par. único, do CPP) que se acha
fundamentada. 4 Não configuração de um quadro de excesso de prazo à luz do princípio da
razoabilidade. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado José Almir em favor de Daniel
D'Angelo. Alega, em suma, que o paciente, preso preventivamente há
aproximadamente 13 meses pela suposta prática do crime de roubo,
padece de constrangimento ilegal pelas razões seguintes: a) excesso de
prazo da custódia cautelar; b) inobservância ao artigo 316 do Código de
Processo Penal. Busca a desconstituição da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares alternativas
diversas do cárcere.
O pedido de liminar foi indeferido (fls.
394/396).
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 399/402).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 408/413).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269212-95.2020.8.26.0000 -Voto no 15.399
3
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. Os dados probatórios constantes dos autos
formam um cenário de fundada suspeita de que o paciente praticou
crime de roubo majorado.
Aparentemente, o paciente e outras quatro
pessoas não identificadas, agindo em concurso, no interior de um salão
de cabelereiro, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma
de fogo, subtraíram, para eles, um aparelho de telefone celular e um
veículo automotor Fiat/Palio (cf. fls. 02/04 dos autos do processo de
conhecimento).
Oferecida a denúncia em 13.05.2015, sobreveio
decisão que recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do
paciente.
O paciente não foi encontrado para citação
pessoal, pelo que o processo foi suspenso nos termos do artigo 366, do
Código de Processo Penal (decisão de 10.09.2019). Em 25.09.2019, o
paciente foi preso, tendo a ação penal retomado seu andamento (cf. fls.
180/181).
Acha-se designada audiência de instrução,
debates e julgamento designada para o dia 08.02.2021, às 15:30
horas (cf. fls. 396/399 dos autos do processo de conhecimento).
4. Pois bem, esta Câmara, ao julgar o HC no
2210993-89.2020.8.26.0000, em 19.10.2020, também impetrado em
favor do ora paciente, por votação unânime, denegou a ordem,
assentando a juridicidade da decisão que decretou sua custódia cautelar.
E não se divisa alteração substancial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269212-95.2020.8.26.0000 -Voto no 15.399
4
cenário a ensejar a desconstituição da segregação cautelar. Na
realidade, a inicial não alude a algum fato concreto apto a fazer soçobrar
as razões nas quais vieram radicadas a decretação da prisão preventiva.
5. Anote-se que, em, em 13.11.2020, o
magistrado, cumprindo o preceituado na regra estampada no artigo 316,
par. único, do Código de Processo Penal, editou decisão reavaliando a
necessidade da prisão. E consignou que subsistem os motivos para a
custódia cautelar. A decisão encontra-se motivada, pelo que atende à
exigência do artigo 93, IX, da Constituição Federal (fls. 381, dos autos
do processo de conhecimento).
Não se olvida que a Recomendação no 62, de
17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série
de medidas destinadas a evitar a disseminação da pandemia de
COVID-19 no sistema penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação
das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas
está condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso
concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que
conferiu um direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali
referidos, até porque não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional,
mas sim uma decisão de natureza administrativa. A solução há de ser
tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses
envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-
se que a liberdade do paciente representa um perigo para a segurança
pública, de sorte que não é o caso de se desconstituir a prisão preventiva,
mesmo à luz da citada Recomendação no 62, do Conselho Nacional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269212-95.2020.8.26.0000 -Voto no 15.399
5
Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das
unidades prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício
do Secretário da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da
Justiça). Na realidade, sopesando-se os interesses em jogo à luz do
princípio da proporcionalidade, sobreleva, a radicar, pelo menos por
ora, a manutenção da custódia cautelar, a segurança pública.
6. Por derradeiro, não há ilegalidade em razão
do tempo de prisão provisória.
O reconhecimento de excesso de prazo não
deve ser balizado por um critério puramente matemático, vale dizer, pelo
simples cômputo dos dias em que presa a acusada cautelarmente. O
Direito não constitui uma ciência exata, de sorte que se deixa de
visualizar constrangimento ilegal se a demora na ultimação da instrução
encontra uma justificativa aceitável.
Nessa quadra, a doutrina (cfr., por exemplo,
GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal
Comentado, RT, 9a edição, págs. 1.049/1.050) e a jurisprudência (STF,
HC no 108.426, rel. Min. Luiz Fux; HC no 101.110, rel. Min. Eros
Grau; HC no 104.845, rel. Min. Joaquim Barbosa, entre outros) fazem
referência ao princípio da razoabilidade como critério de aferição da
matéria, de sorte que o excesso de prazo comporta análise caso a caso,
dependendo das circunstâncias (complexidade da causa, número de réus,
entre outras), as quais têm o condão de conferir juridicidade ao
diferimento da prisão cautelar.
Neste sentido, impende considerar que (i) os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269212-95.2020.8.26.0000 -Voto no 15.399
6
fatos imputados ao paciente são graves, havendo perspectiva, no caso de
condenação, de pena longa.
Com efeito, conforme lição de AURY LOPES
JR. e GUSTAVO HENRIQUE BADARO, citados por Guilherme de
Souza Nucci: “A natureza do delito e a pena a ele cominada,
enquanto critérios de razoabilidade de duração do processo,
representam, em essência, o critério da proporcionalidade.
Processos que tenham por objeto delitos mais graves e,
consequentemente, apenados mais severamente, poderão durar mais
tempo do que os outros feitos por delitos de pequena gravidade.
Todavia, embora o critério de proporcionalidade seja fundamental,
na ponderação da duração do processo em relação ao binômio
'natureza do delito-pena', não poderá ser aceito, de forma isolada,
como índice de razoabilidade. Levando ao extremo, delitos apenas
com prisão perpétua teriam como razoável um processo que durasse
toda a vida...” (Código de Processo Penal Comentado, RT 9a edição,
pág. 1049, grifo nosso).
Por sua vez, (ii) importa considerar que o
atraso decorrente da pandemia provocada pelo coronavírus qualifica-se
juridicamente como motivo de força maior, a justificar o retardo da
relação processual sem que se divise antijuridicidade na manutenção da
custódia cautelar (artigo 798, par. 4o, do Código de Processo Penal).
E mais: (iii) o procedimento encontra-se em
curso, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para
o dia 08.02.2021 (cf. fls. 401), pelo que existe perspectiva de ultimação
da instrução.
Sopesando-se estes fatores, inclusive o tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269212-95.2020.8.26.0000 -Voto no 15.399
7
de prisão provisória (25.09.2019 cf. fls. 400), não se divisa, por ora,
antijuridicidade na manutenção da custódia cautelar.
7. Em poucas palavras, ao menos por ora,
inexiste constrangimento ilegal a ser reparado na espécie.
8. Ante o exposto, denego a ordem.
LAERTE MARRONE
Relator